Tribunal: STF
Processo: RHC 213096
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. furto qualificado. Inadequação da via eleita. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeira instância condenou o paciente à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, IV, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta ao paciente para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 595.406, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “a decisão combatida enseja constrangimento ilegal, ao não reconhecer a atipicidade da conduta do paciente pela incidência do princípio da fragmentariedade sob o argumento de que o réu é contumaz na prática delitiva, sem levar em consideração os demais elementos do caso concreto, vinculando maior reprovabilidade de seu comportamento apenas à existência da reincidência”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. E mais: o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    10. Ainda: “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    11.  A instância antecedente não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    A lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma. E mais: seria um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente tendo em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 



    Na espécie, como visto, as instâncias ordinárias deixaram assente a habitualidade delitiva do Paciente que, consoante afirmado pelo Juiz singular, é contumaz na prática de delitos, especialmente em crimes contra o patrimônio. De igual modo, o Tribunal a quo, ao manter a sentença, asseverou que o Paciente é corriqueiro na prática de delitos contra o patrimônio, tendo sido, inclusive, condenado pela prática de outro crime de furto qualificado, na modalidade tentada. Desse modo, não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta. 



    Além disso, cuida-se, na espécie, de furto qualificado por concurso de agentes e, consoante o entendimento desta Corte Superior, a incidência dessa qualificadora também denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.



    [...]”.



    12. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro luís roberto barroso



Relator